Tribunal: TJBA
Processo: 8009325-55.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009325-55.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROSALIA MARIA CARDOSO COSTA

Advogado(s)
:
WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA, SAMIR RAMOS CAVALCANTI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da configuração de erro grosseiro, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o colegiado teria deixado de enfrentar o juízo de distinguishing em relação ao Tema 1300 do STJ e o marco inicial da prescrição à luz da tese iii do Tema 1150 do STJ.

3. A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar o alegado distinguishing em relação ao Tema 1300 do STJ; e (ii) saber se houve omissão quanto ao marco inicial da prescrição à luz da tese iii do Tema 1150 do STJ, para fins de integração do julgado e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca do qual o julgador devia se pronunciar ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é aquela relativa a ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador tinha o dever de se manifestar, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da causa ou à reforma do julgado.

7. O objeto do agravo interno estava limitado à análise da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da interposição de recurso manifestamente inadequado contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, hipótese em que o recurso cabível era o agravo interno.

8. A devolutividade do agravo interno restringia-se à verificação da adequação recursal e da existência, ou não, de erro grosseiro capaz de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual não havia dever de exame do distinguishing relativo ao Tema 1300 do STJ nem do marco inicial da prescrição à luz do Tema 1150 do STJ.

9. As matérias apontadas como omissas somente poderiam ser examinadas se o recurso adequado tivesse sido interposto, de forma oportuna, contra a decisão originária que negou seguimento ao recurso especial.

10. O prequestionamento por meio de embargos de declaração pressupõe a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto recursal já delimitado no acórdão embargado, sendo inexistente omissão quando o órgão julgador decide integralmente a questão devolvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
o Agravo Interno na
A
pelaçã
o

nº
8009325-55.2024.8.05.0146
em que figuram como embargante
ROSALIA MARIA CARDOSO COSTA

e embargad
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora
do Órgão Especial
, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .